Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA DO FINALISMO MITIGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, determinou a inversão do ônus da prova em contrato de prestação de serviços de telefonia firmado entre pessoas jurídicas, sob alegação de existência de relação de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre as partes, ainda que ambas sejam pessoas jurídicas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a teoria do finalismo mitigado para reconhecer a relação de consumo entre pessoas jurídicas quando identificada vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional da contratante.
4. A parte autora demonstrou hipossuficiência técnica diante da natureza dos serviços contratados (telefonia e internet) e da exclusividade da agravante no acesso às provas (gravações e informações técnicas).
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a inversão do ônus da prova para assegurar paridade real entre os litigantes, sempre que presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC.
6. A inversão visa equilibrar as posições das partes e é legítima quando a prova dos fatos alegados pelo consumidor depende de elementos que estão em poder do fornecedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A relação jurídica entre pessoas jurídicas admite o reconhecimento da relação de consumo quando constatada vulnerabilidade da contratante, conforme a teoria do finalismo mitigado.
2. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
3. É dever do juiz assegurar a paridade real entre as partes, inclusive mediante a redistribuição do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC/2015, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.682.349/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13.10.2020, DJe 22.10.2020; TJDFT, Acórdãos 1954505 e 1736437, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Acórdão 1710493, Rel. Des. Hector Valverde Santanna.